Tribunal: TJSP
Processo: 2028097-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de cobrança de taxa de associação, ora em fase de cumprimento de sentença – homologação da avaliação do imóvel para alienação em hasta publica pelo valor de liquidação forçada do imóvel - execução que se rege pelo interesse do credor - demanda que se arrasta desde 2005 - duas hastas publicas anteriores, frustradas, (2014 e 2019) - mostra-se razoável e adequado, em

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de cobrança de taxa de associação, ora em fase de cumprimento de sentença – homologação da avaliação do imóvel para alienação em hasta publica pelo valor de liquidação forçada do imóvel - execução que se rege pelo interesse do credor - demanda que se arrasta desde 2005 - duas hastas publicas anteriores, frustradas, (2014 e 2019) - mostra-se razoável e adequado, em atenção princípios balizadores do processo, efetividade, celeridade, dignidade da pessoa humana, e do superior interesse do exequente, a ser observado nesta fase, a homologação do valor de liquidação forçada, como o ideal para a nova hasta publica – avaliação sobre preço vil deve ocorrer somente após a arrematação, já que o valor base pode ser alavancado pelo concurso de interessados - decisão mantida – Recurso não provido.